Tribunal: TJMT
Processo: 1021137-04.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021137-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - PREJUDICADO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DA MULTA – EXECUÇÃO DAS ASTRIENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. “O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2.
“A imposição da multa para garantir o cumprimento do comando judicial é medida perfeitamente válida, cabível e adequada (CPC, art. 537). Ausente demonstração de cumprimento adequado da ordem judicial de custeio de tratamento multidisciplinar e sendo veraz a queixa de suspensão dos pagamentos pela operadora do plano de saúde, inclusive porque respaldada por manifestação da própria Clínica responsável pelo atendimento ao autor, afigura-se legítima e acertada a majoração da multa diária fixada para compelir a operadora ao efetivo cumprimento da ordem judicial.”
(N.U 1002662-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021137-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 1024504-44.2023.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a impugnação a penhora.

A agravante alega que
“apresentou impugnação à penhora (ID 152740778), demonstrando que a obrigação foi cumprida, sendo certo que o contrato firmado entre as partes está ativo, pelo que não há que se falar em descumprimento do comando judicial. Frisa-se, por oportuno que os tratamentos médicos do grupo segurado estão sendo cobertos pela Impugnante sem qualquer contraprestação paga, uma vez que até o presente momento não houve a expedição de qualquer alvará a seu favor.”.

Afirma que,
“A probabilidade do direito da Agravada em face da Agravante inexiste no presente caso, uma vez que não houve inércia desta última em relação ao cumprimento da obrigação, muito pelo contrário. Conforme se verifica nos autos, em 26/03/2024, o Agravado alegou descumprimento em ID 148592468, motivo pelo qual pugnou o bloqueio de valores. Em contrapartida, em 15/04/2024, ID 152584640, a Agravante diligentemente ratificou o cumprimento da obrigação, demonstrando a ativação do plano de saúde, apresentando a seguinte tela sistêmica”.

Argumenta que
“o depósito em juízo foi autorizado na ação principal caso demonstrada a dificuldade ou impossibilidade de emissão dos boletos via aplicativo ou site, o que não restou comprovado em momento algum pela Agravada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso V, classifica como impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, pelo que, com isso, tem-se que, no que concerne à pessoa jurídica, a penhora não pode inviabilizar a atividade empresarial que ela exerce. Ressalta-se que a atividade empresarial exercida pela Agravante se resume à cobertura de despesas financeiras demandadas por toda a massa dos beneficiários de seus planos de saúde, tais como o pagamento de médicos, hospitais, consultórios, fornecedores de insumos médicos, funcionários da empresa etc”.

Defende que,
“A probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se nas questões de fato e de direito supracitadas, uma vez que ausente o descumprimento da obrigação de fazer pela Agravante, em razão da absoluta nulidade da penhora. Por conseguinte, a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos impostos a Agravante, levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que o próprio Agravado sustenta sua hipossuficiência de recursos e, com a atual penhora, se trata de dano grave irreparável ou de difícil reparação.”.

Em suma, requer que seja concedido o efeito suspensivo e a provisão do recurso para reformar a decisão agravada (id. 230449192).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 231571191).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 237124175).

Agravo Interno (id. 237124678) e contraminuta (id. 242645221).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela perca do objeto do agravo interno (id. 246766176).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que,
“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 1024504-44.2023.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a impugnação a penhora.

Insurge o recorrente contra a decisão interlocutória de origem que rejeitou a impugnação a penhora, oportunidade em que o magistrado
a quo
consignou que:

“REJEITO de plano a alegação da parte Executada quanto a impenhorabilidade dos valores decretados pela decisão id.151587467, haja vista que a simples juntada da tela sistêmica no id.152585891 não comprova a disponibilização do acesso à parte autora ao seu cadastro para emissão dos boletos mensais do plano de saúde. Por outro lado, verifico que não obstante a penhora do crédito pertencente ao Requerido nos autos principais, PJE nº1059226-12.2020.8.11.0041 tenha sido deferida para garantir eventual reembolso das despesas que não foram autorizadas pelo plano de saúde, a parte Exequente até o momento não corroborou a nota fiscal dos eventuais serviços/procedimentos custeados ou pendentes de pagamento à clínica/hospital/médicos, de modo a justificar a manutenção da constrição. A par disso, concedo ao Autor o prazo de 05 dias para comprovação das despesas, sob pena de revogação da decisão nesse ponto e liberação de alvará em favor do Executado.”

Pois bem.

Em que pese os argumentos da agravante tenho que não restou evidenciado o efetivo cumprimento da obrigação de autorização/custeio do tratamento vindicado, obrigação determinada em decisões anteriores que deferiu a antecipação da tutela de urgência, razão por que cabível a aplicação da penalidade de multa por descumprimento da medida.

De se ressaltar que, ao que se extrai, um dos dependentes do plano de saúde empresarial, Sr. Renato Leonel, foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral e, diante do quadro clínico gravíssimo, verificou-se o cancelamento indevido do plano de saúde, o que motivou a empresa a interpor a ação de origem, pleiteando o restabelecimento do plano em sede de tutela de urgência, o qual foi deferido.

Contudo, sendo a agravante intimada da tutela de urgência deferida, ao que consta, deixou de demonstrar o cumprimento tempestivo da medida, em prejuízo ao agravado e seu dependente, razão pela qual, o juízo singular majorou a multa arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento.

É patente o cabimento da multa cominatória, posto que busca garantir a efetividade da decisão, não havendo que se falar em excesso do valor arbitrado.

Isto porque, visando garantir o cumprimento da obrigação, a multa cominatória deve seguir o caráter coercitivo, de modo que o valor deve ser arbitrado para não haver um estímulo ao descumprimento das decisões judiciais. No entanto, não pode ser fixada em qualquer parâmetro gerando à agravante uma onerosidade excessiva.

Observa-se, ainda, que o montante da multa cominada deve mesmo ser alto, para compelir o cumprimento da obrigação, ao invés de postergá-la, levando em consideração a gravidade do caso (paciente com tratamento ao AVC) e o descumprimento anterior, mesmo ciente da obrigação imposta liminarmente..

Deste modo, diante da desídia da operadora no cumprimento das determinações judiciais considero que o valor executado, a título de multa diária, não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a obrigação imposta, uma vez que, o valor garante eventual reembolso das despesas dos procedimentos não autorizados pelo plano de saúde, conforme expôs o juízo singular:

“Por outro lado, verifico que não obstante a penhora do crédito pertencente ao Requerido nos autos principais, PJE nº1059226-12.2020.8.11.0041 tenha sido deferida para garantir eventual reembolso das despesas que não foram autorizadas pelo plano de saúde, a parte Exequente até o momento não corroborou a nota fiscal dos eventuais serviços/procedimentos custeados ou pendentes de pagamento à clínica/hospital/médicos, de modo a justificar a manutenção da constrição.”

Aliás, bem registrou o
Parquet:

“(...) Outrossim, o extrato da tela do sistema do plano de saúde demonstra que, nas datas de 20.07.2023 e 11.04.2024, o plano de saúde se encontrava ativo, contudo, o cumprimento de sentença está em trâmite desde 05.07.2023 e, inobstante o Bradesco ter informado que nas mencionadas datas o plano estava ativo, a clínica que atende o paciente comprovou que o plano permanecia cancelado.

Vale ressaltar que, embora o Bradesco tenha reativado o plano em duas datas espaçadas, a agravada demonstrou que o plano foi novamente cancelado e, por este motivo, o tratamento de saúde do beneficiário ficou comprometido.

Ademais, é evidente que o beneficiário do plano de saúde Renato Leonel se encontra em estado vegetativo e necessita do acompanhamento diário e constante de médicos e demais profissionais da saúde. Ocorre que o plano de saúde cancelado inviabiliza o tratamento do paciente, conforme comprovado pelos e-mails e mensagens trocadas entre a esposa do beneficiário e a clínica médica. (...)”

Portanto, em cognição sumária, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado, assim como não denotam qualquer situação que recomende a reforma da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência concedida para compelir a operadora custear cirurgia - Multa diária fixada em R$2.500,00, limitada a R$150.000,00 - Descumprimento contumaz - Valor que se mostrou insuficiente - Majoração do valor diário sem previsão de teto - Decisão revogou medida anterior - Decisão mantida - Recurso não provido”.
(TJSP - AI 2003598-88.2024.8.26.0000 - São Paulo - 5ª CDPriv. - Rel. Erickson Gavazza Marques - DJe 08.04.2024 )

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ASTREINTES - Inconformismo da operadora do plano de saúde contra decisão que majorou a multa para o caso de descumprimento da tutela que determinou o fornecimento de medicamento venoso (ferinjec 500 mg). Multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, após, triplicada. Pleito de reforma, sob alegação de que há necessidade de perícia, bem como requerimento para afastar a majoração das astreintes. Questões relativas a liminar são objeto do primeiro agravo interposto. Discussão apenas acerca da majoração da multa. Agravante que não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o fornecimento tempestivo, o que autoriza a majoração multa diária, fixada em monta razoável e proporcional ao caso. Eventual desproporcionalidade superveniente passível de revisão (CPC, art. 537 , § 1º, I e II), caso se mostre excessiva ou desprovida de força coercitiva. Decisão mantida. Recurso não provido.
” (TJSP - AI 2346563-42.2023.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 3ª CD.Priv. - Rel. Schmitt Corrêa - DJe 06.03.2024 )”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - Decisão agravada que rejeitou impugnação apresentada pela executada. Inconformismo da operadora. Execução de multa diária. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Desídia da operadora no cumprimento da determinação judicial e culminou na majoração das astreintes até o montante executado. Demora na satisfação da tutela concedida pode agravar o quadro de saúde da beneficiária, ora exequente. Cumprimento da tutela não demonstrado. STJ formou entendimento que mesmo após a entrada em vigência do novo CPC, a Súmula 410 permanece plenamente aplicável. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Agravante que fora pessoalmente intimada da decisão de deferiu a tutela de urgência, determinando o cumprimento da obrigação de fazer. Desnecessidade de nova intimação. Valor da multa que está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a obrigação imposta. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP - AI 2346349-51.2023.8.26.0000 - São Paulo - 2ª CD.Priv. - Relª Hertha Helena de Oliveira - DJe 23.02.2024 )

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, pela prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024